Tribunal: TJDFT
Processo: 0715031-81.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. MÚTUO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O controle do limite legal de contratação de empréstimo consignado consta do próprio contracheque do servidor público, a partir de informações do órgão pagador. Nesse diapasão, constitui ônus probatório da agravante apresentar contracheque do mês de contratação do empréstimo, que indique a margem então consignável, para avaliar se o valor excedeu os limites legais na oportunidade.
2. Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não é possível aplicar, por analogia, a limitação legal de descontos firmados em contratos de empréstimo consignado aos demais contratos firmados com cláusula de desconto em conta corrente.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.